Tribunal: TJES
Processo: 5008876-86.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Prestação de Serviços; Transporte de Pessoas; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008876-86.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: DEMOCRITO MENDES CORREIA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, verifico que o embargante sustenta em síntese, que:
a)
a desativação se deu por justo motivo, qual seja a conduta reprovável reconhecida em acórdão;
b)
que o acórdão foi omisso quanto à observância da cláusula 12 dos termos e condições de uso, que trata da conversão da obrigação de fazer estabelecida na sentença em perdas e danos;
c)
que os embargos possuem caráter modificativo, não havendo óbice no acolhimento desses.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

No caso em comento, verifico que razão assiste a parte embargante somente no que concerne à omissão quanto à possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Pois é previsto expressamente no contrato entabulado entre as partes que a empresa pode rescindi-lo a qualquer momento, não cabendo ao Judiciário obrigar imperativamente a plataforma a reativá-lo contra sua vontade.

Na linha do arguido pelo embargante, não se pode exigir a manutenção arbitrária de uma relação contratual adquirida por particulares, ante a ameaça ao princípio da autonomia privada.

Desta forma, entendo que é possível converter a obrigação de fazer em perdas e danos, visto que o resultado pretendido equivale ao do adimplemento.

Assim, ante a impossibilidade da manutenção forçada do contrato, considero o valor indicado pelo embargado em sua inicial para o cálculo das perdas e danos em 7 dias, que corresponde a R$816,66 (oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS para no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar o acórdão de ID. 3519787, somente para
converter a obrigação de fazer em perdas e danos
, no valor equivalente aos ganhos auferidos pelo embargado no período de 7 dias, considerando este como o prazo previsto para a rescisão imotivada da conta, no valor de R$816,66 (oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

Destaco que tais valores devem ser corrigidos
monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ)
.

No mais, mantém incólume o acórdão proferido.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS NO VALOR DE R$816,66 (OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.